Tribunal: TJBA
Processo: 8122449-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122449-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARLA VALERIA ANDRADE COQUEIRO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO BRITO ARAGAO, FELIPE PASSOS LIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE PARCELAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Karla Valéria Andrade Coqueiro contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, nos autos de Ação de Indenização por conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia, ajuizada em face do Estado da Bahia. A autora, servidora pública estadual aposentada, alegou não ter usufruído dos períodos de licença-prêmio adquiridos ao longo de sua carreira, requerendo o pagamento da indenização correspondente. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas do direito pleiteado, especialmente no histórico funcional e nos indeferimentos administrativos. A apelante reiterou a existência de direito adquirido à licença-prêmio e sua conversão em pecúnia, por não tê-la usufruído durante a atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a autora faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante a atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Fazenda Pública, ainda que revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, conforme o art. 345, II, do CPC, sendo inaplicável a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

4. A parte autora demonstrou, mediante histórico funcional, que laborou no serviço público estadual de 12/05/1993 a 27/12/2019, sem qualquer registro de usufruto de licença-prêmio, o que comprova a existência de direito adquirido aos períodos de 1993 a 2018.

5. A EC/BA nº 22/2015 revogou o direito à licença-prêmio, mas o art. 5º da mesma emenda instituiu regra de transição, garantindo o benefício aos servidores empossados até 28/12/2015, como é o caso da autora.

6. É assegurada a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidores inativos, como a licença-prêmio, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Tema 635 - ARE 721001 RG), em razão da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

7. A base de cálculo para a indenização deve considerar a última remuneração recebida antes da aposentadoria, excluindo-se as parcelas de caráter transitório e precário, nos termos da jurisprudência do TJBA (APC 0525462-54.2018.8.05.0001 e APC 8002449-26.2020.8.05.0014).

8. A apuração do valor devido deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, diante da ausência de elementos suficientes nos autos para aferir a correção dos cálculos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público estadual que ingressou no serviço antes de 28/12/2015 possui direito à licença-prêmio conforme a regra de transição do art. 5º da EC/BA nº 22/2015.

2. A licença-prêmio não usufruída e não contada para outros fins pode ser convertida em pecúnia após a aposentadoria, mesmo sem requerimento administrativo prévio.

3. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração do servidor antes da aposentadoria, excluídas as parcelas transitórias.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 345, II, e 373, I; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII (revogado); EC/BA nº 22/2015, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.02.2013 (Tema 635); TJBA, Reexame Necessário nº 8077634-83.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 30.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0525462-54.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, pub. 16.10.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8002449-26.2020.8.05.0014, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8122449-68.2021.8.05.0001
, em que é apelante
KARLA VALÉRIA ANDRADE COQUEIRO
, e apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes
da Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao

Apelo, nos termos do voto do relator.

Local e data inseridos pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A